Tribunal: TJSP
Processo: 2282615-58.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. A Embargante alega omissão e contradição, buscando efeitos modificativos.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento. A Embargante alega omissão e contradição, buscando efeitos modificativos.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir. Ausência das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Não se verifica a presença dos alegados vícios no acórdão, mas, sim, inconformismo da parte Embargante com a decisão proferida.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Vícios inexistentes. Argumentos devidamente analisados no acórdão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.